Tribunal: TJDFT
Processo: 0725569-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO A CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RESOLUÇÃO 11/2020 - TJDFT. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE ICMS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Resolução 11/2020 – TJDFT, no art. 3o, estabeleceu que o processamento e julgamento das ações (execuções fiscais, embargos à execução e ações incidentais) relativas à cobrança de ICMS foram remanejadas para a competência exclusiva da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, remanescendo a competência residual da 1a Vara de Execução Fiscal do DF para as ações relativas à cobrança dos demais tributos.
2. Comprovado que a ação originária versa, tão somente, sobre ICMS, a competência para o feito é da 2a Vara de Execução Fiscal do DF.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitante, 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.